Tribunal: TJMT
Processo: 1023486-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1023486-43.2025.8.11.0000
EMENTA
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO APENADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do que concedeu ao apenado a progressão do regime semiaberto para o aberto, sem exigência do pagamento prévio da pena de multa.
2. Fatos relevantes: (i) apenado cumpre pena unificada de 11 anos e 6 meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, furto qualificado e estelionato tentado; (ii) progressão concedida com base no preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ainda que não adimplida a pena pecuniária; (iii) decisão que condicionou o pagamento da multa à avaliação de capacidade financeira durante o cumprimento da pena em regime aberto, autorizando inclusive o parcelamento.
Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para impedir a progressão de regime antes da quitação da pena de multa; (ii) reconhecimento da ausência de comprovação da hipossuficiência do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o inadimplemento da pena de multa, de forma voluntária, impede a concessão da progressão de regime, notadamente diante da alegação de hipossuficiência econômica não comprovada por declaração formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O inadimplemento da pena de multa não constitui óbice à progressão de regime, quando há indícios de hipossuficiência econômica do apenado.
6. A assistência da Defensoria Pública presume a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, cabendo ao Ministério Público a demonstração do equívoco da presunção.
7. A ausência de declaração formal de pobreza não impede o reconhecimento da hipossuficiência, quando os elementos dos autos evidenciam a incapacidade financeira do apenado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112 e 114; CP, art. 49; CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.196.863/MG; STJ, AgRg no REsp n. 2.118.258/RO; STJ, AgRg no REsp n. 2.134.384/MG; TJMT, AgExPe n. 1030433-50.2024.8.11.0000; AgExPe n. 1006740-03.2025.8.11.0000; AgExPe n. 1030544-34.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023486-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALEX DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 960.433.421-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO APENADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do que concedeu ao apenado a progressão do regime semiaberto para o aberto, sem exigência do pagamento prévio da pena de multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apenado cumpre pena unificada de 11 anos e 6 meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, furto qualificado e estelionato tentado;
(ii)
progressão concedida com base no preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ainda que não adimplida a pena pecuniária;
(iii)
decisão que condicionou o pagamento da multa à avaliação de capacidade financeira durante o cumprimento da pena em regime aberto, autorizando inclusive o parcelamento.

Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para impedir a progressão de regime antes da quitação da pena de multa;
(ii)
reconhecimento da ausência de comprovação da hipossuficiência do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o inadimplemento da pena de multa, de forma voluntária, impede a concessão da progressão de regime, notadamente diante da alegação de hipossuficiência econômica não comprovada por declaração formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O inadimplemento da pena de multa não constitui óbice à progressão de regime, quando há indícios de hipossuficiência econômica do apenado.

6. A assistência da Defensoria Pública presume a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, cabendo ao Ministério Público a demonstração do equívoco da presunção.

7. A ausência de declaração formal de pobreza não impede o reconhecimento da hipossuficiência, quando os elementos dos autos evidenciam a incapacidade financeira do apenado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 112 e 114; CP, art. 49; CPC, art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.196.863/MG; STJ, AgRg no REsp n. 2.118.258/RO; STJ, AgRg no REsp n. 2.134.384/MG; TJMT, AgExPe n. 1030433-50.2024.8.11.0000; AgExPe n. 1006740-03.2025.8.11.0000; AgExPe n. 1030544-34.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 0010100-41.2019.8.11.0042, que concedeu ao apenado
Alex de Oliveira Peixoto
a progressão do regime semiaberto para o aberto, sem verificar o pagamento da pena de multa (id. 300097392).

Nas
razões recursais
, o
Ministério Público
postula a reforma da decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado, sob o argumento de que o não pagamento da pena de multa, de forma voluntária e inescusável, constitui circunstância impeditiva à concessão do benefício, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Aduz que a decisão desconsiderou os requisitos subjetivos exigidos pela Lei de Execução Penal, especialmente no tocante à verificação da hipossuficiência econômica do sentenciado (id. 300097391).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a assistência da instituição presume a hipossuficiência do agravado, e que tal condição não foi afastada por prova em contrário, sendo viável o parcelamento da pena de multa no curso da execução penal (id. 300097396).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 300097397).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso, reconhecendo a possibilidade de adimplemento futuro da pena pecuniária e a viabilidade de parcelamento durante o regime aberto, especialmente diante da hipossuficiência do apenado (id. 303175899).

É a síntese do necessário
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o agravado
Alex de Oliveira Peixoto
cumpre pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cujo montante provém das seguintes guias de execução penal:

Guia de execução penal 1
:

Origem: processo n. 16902-70.2010.811.0042 (7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá).

Pena: 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06) (id. 300100354 – pp. 01/02).

Guia de execução penal 2
:

Origem: processo n. 0020961-21.2018.8.09.0093 (2a Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO).

Pena: 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, CP) (id. 300097392 – pp. 232/235).

Guia de execução penal 3
:

Origem: processo n. 5450083-49.2022.8.09.0137 (2a Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO).

Pena: 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato tentado (art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, CP) (id. 300100362 – pp. 18/21).

No curso do cumprimento das reprimendas, enquanto o agravado estava no regime semiaberto, o Ministério Público foi cientificado quanto ao preenchimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto, ocasião em que pugnou pelo indeferimento da medida, sob o argumento de que o agravado não comprovou o pagamento das penas de multa (id. 300100371 – pp. 09/10).

Todavia, o Juízo de primeiro grau determinou a progressão para o regime prisional aberto, inobstante o não pagamento da pena pecuniária, conforme abaixo destacado:

“
DA PROGRESSÃO DE REGIME

É o caso de conceder a progressão.

Em relação à progressão de regime, somente se procede mediante a observância dos requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 114, inciso I e II da Lei de Execução Penal.

O cálculo inserido no SEEU/CNJ indica o preenchimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto.

Com ao requisito subjetivo, o relatório da central de monitoramento eletrônica não informou a existência de descumprimentos recentes em relação ao equipamento utilizado, sendo assim, demonstrando comportamento apto e favorável a inserção no regime menos gravoso.

Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão.

Assim, em consonância com o Ministério Público, preenchido os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP CONCEDO A PROGRESSÃO ao (a) recuperando (a) ALEX OLIVEIRA PEIXOTO, , para o regime aberto MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES CONDIÇÕES:

[...]

DA PENA DE MULTA.

De outro turno, verifico que até a presente data não foi juntado aos autos o comprovante do pagamento da pena de multa por parte do condenado. Não obstante, a fim de viabilizar a progressão do regime semiaberto e não impor ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, em respeito às opiniões divergentes, entendo pela possibilidade da pena de multa ser quitada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, inclusive, de forma parcelada, até o término do seu cumprimento.

Até porque, se é previsto na legislação que no caso de não pagamento da pena de multa, ela poderá ser executada por outros meios, fora da seara criminal, mais ainda deve ser admitido que o pagamento se dê durante o cumprimento da pena privativa de liberdade enquanto está se cumprimento o regime aberto.

Além disso, é sabido que a permanência de inúmeras execuções neste meio semiaberto, somente em razão do aludido inadimplemento, acarretaria custos mais onerosos ao Estado, sobretudo com a manutenção do monitoramento eletrônico.

[...]

Desta forma, determino que seja juntado o cálculo atualizado dos dias-multa e, na sequência, sejam os autos encaminhados à Equipe Técnica deste Juízo, que deverá realizar entrevista com a pessoa condenada, visando estabelecer as condições para o adimplemento da pena de multa, seja integral ou parcelada, devendo apresentar relatório socioeconômico, no prazo de 30(trinta) dias.

Se, durante a entrevista, o sentenciado demonstrar interesse no pagamento parcelado, desde já AUTORIZO o parcelamento da pena de multa, pela quantidade de meses que a Equipe Técnica deste Juízo estabelecer, desde que não ultrapasse o tempo restante da pena privativa de liberdade a cumprir
. [...]” (id. 300100371 – pp. 14/19).

Inconformado, o órgão ministerial interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado, sob o argumento de que o não pagamento da pena de multa, de forma voluntária e inescusável, constitui circunstância impeditiva à concessão do benefício, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Aduz que a decisão desconsiderou os requisitos subjetivos
exigidos pela Lei de Execução Penal, especialmente no tocante à verificação da hipossuficiência econômica do sentenciado (id. 300097391).

A pretensão não comporta acolhimento.

De antemão, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça afetou, pelo rito dos recursos repetitivos, a controvérsia destinada a definir se o adimplemento da pena de multa constitui requisito para o deferimento do pedido de progressão de regime (Tema Repetitivo 1152).

Entretanto, a Corte da Cidadania também possui precedentes no sentido de que o inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime quando o condenado comprova a incapacidade financeira para quitá-la. Do mesmo modo, compreende que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, cabendo ao Ministério Público o ônus de produzir provas que demonstrem a falsidade dessa declaração ou que comprovem a capacidade financeira do condenado para adimplir a sanção pecuniária (AgRg no REsp n. 2.196.863/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Adotando a compreensão de que o não pagamento da sanção pecuniária não inviabiliza o abrandamento do regime prisional diante da hipossuficiência do agente, confira-se do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AgExPe 1030433-50.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025; (AgExPe 1006740-03.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025.

Portanto, a questão central a ser apreciada no presente caso consiste em verificar a possibilidade real e efetiva de o agravado quitar com a pena de multa neste momento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravado exerce como atividade econômica principal serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos, na qualidade de empresário individual, atuando de forma independente (id. 300100371 – p. 02).

Para além disso, é assistido pela Defensoria Pública, circunstância que corrobora a conclusão de que seja hipossuficiente. Inclusive, sobre o tema, confira-se:

“
Em recente julgamento, esta Corte Superior referendou o transbordamento da sedimentada compreensão acerca da presunção de hipossuficiência ao exame do adimplemento da multa em caso de progressão de regime. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça preservou a higidez de acórdão em que ‘[o] Tribunal de origem manteve a decisão que concedera a progressão de regime ao recorrido, à míngua do pagamento de multa, por entender que a autodeclaração de hipossuficiência e o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública são elementos aptos a comprovar a sua incapacidade financeira’
.” (AgRg no REsp n. 2.118.258/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/5/2024).

Embora não haja nos autos declaração formal de pobreza, salvo as próprias alegações recursais, os demais elementos de prova e os dados constantes do feito, todos destacados anteriormente, corroboram a versão de que o recorrido não possui condições econômicas para, neste momento, adimplir a pena de multa.

Ademais, o Ministério Público não se desincumbiu do dever de comprovar a capacidade econômica do agravado, função que lhe incumbia, consoante posição adotada pela Quarta Câmara Criminal desta Corte:

“(...) é ônus do Ministério Público comprovar que o réu tem condições de pagar a multa, e isso não foi feito aqui. Na ausência de provas que justifiquem conclusão contrária, enfim, a nova orientação definida pela Terceira Seção deste STJ privilegia a declaração da defesa sobre a hipossuficiência do apenado. (...)” (AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 10/06/2024, DJe de 13/06/2024)
” (AgExPe 1030544-34.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).

Por fim, registre-se que não se isentou o agravado do pagamento, uma vez que a própria decisão agravada salientou a possibilidade, mesmo que de forma parcelada, de adimplemento da sanção pecuniária durante o cumprimento da reprimenda em regime aberto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025